Tribunal: TJDFT
Processo: 0731448-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual vício de dialeticidade no recurso interposto porque a decisão agravada não trata da limitação temporal dos cálculos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46